Tribunal: TJDFT
Processo: 0713934-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713934-61.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: GERVASIO MARTINS BANDEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PROFESSOR. CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA REGRA ESPECIAL DO ARTIGO 40 §5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO REITERADO DO STF. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face de sentença que, após reconhecer a prescrição das parcelas vencidas anteriores a março de 2018, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a 1) aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, qual seja: 30 anos, retificando o valor pago de proventos à parte autora; e 2) a pagar a quantia de R$ 39.189,78 (trinta e nove mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos) referente ao período compreendido entre 14/03/2018 e 01/03/2023, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor. Em seu recurso, as partes rés sustentam prejudicial de prescrição do fundo de direito, visto que a demanda foi ajuizada após mais de cinco anos da data da aposentadoria da parte autora, de modo que transcorrido o prazo para a pretensão de revisar o ato administrativo que culminou na sua aposentadoria, sendo que no caso em apreço a parte autora questiona a forma de cálculo dos seus proventos. Adiante, sustentam preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, sendo o interesse exclusivo do IPREV. No mérito, defendem que a redução do tempo de serviço em 5 anos para a aposentadoria é somente para as situações em que ocorreu a aposentadoria integral, enquanto que a parte autora foi aposentada por invalidez proporcional, de modo que a manutenção da sentença configurará violação aos dispositivos constitucionais elencados. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas. III. A parte autora pretende que os cálculos dos seus proventos mensais decorrentes de invalidez proporcional sejam efetuados utilizando como divisor o período de 30 anos relativo ao exercício de funções exclusivas de magistério, e não o período de 35 anos utilizado pelos réus. Desse modo, não obstante o ato administrativo de aposentadoria da parte recorrente ter sido publicado em 02/10/2017, a hipótese diz respeito à prestação de trato sucessivo, haja vista o pagamento dos proventos mensais de aposentadoria, não sendo ato de efeitos concretos, de modo que o prazo prescricional se renova a cada obrigação mensal. Assim, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, em conformidade com a Súmula 85 do STJ , nos seguintes termos: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Destaca-se precedente de alto valor persuasivo, analisando situação de servidor paradigma em situação semelhante à parte autora: (Acórdão 1244151, 07116331420188070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 2/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Prejudicial de prescrição afastada. IV. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois “constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. V. A parte autora era professora da SEE/DF, sendo aposentada por invalidez no dia 02/10/2017, enquanto que o ID 51613288, pág. 41 demonstra que a parte autora exerceu atividade exclusiva de magistério. Contudo, desde a sua aposentadoria as partes rés adotaram o divisor de 35 anos para os cálculos dos seus proventos de aposentadoria. VI. Estabelece o artigo 40 §5o da CF/88 que “§ 5o Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo”. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já ressaltou que aquela norma constitucional não trouxe qualquer distinção entre a aposentadoria integral ou proporcional no caso de tempo de contribuição exclusivo de magistério, de modo que o redutor também se aplica àqueles aposentados de forma proporcional. Neste sentido: “1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores” (STF. ARE 1.014.902 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma), sendo fundamento aplicável à aposentadoria por invalidez (STF. ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Cuida-se de entendimento reiterado, de modo que o redutor deve ser aplicado para aqueles que se exerceram função exclusiva de magistério e se aposentaram de forma proporcional. Desse modo, mantém-se a sentença recorrida. VII. No mesmo sentido: (Acórdão 1729906, 07633226420228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1713625, 07120935920228070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1698613, 07522049120228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VIII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes rés em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. As partes embargantes apontam a existência de omissão no acórdão que determinou à aplicação do redutor do tempo de serviço para o cálculo da aposentadoria por invalidez proporcional. Para tanto, assinalam que a decisão embargada deixou de enfrentar a tese de que a pretensão viola a norma prevista no artigo 48 da Lei Complementar no 769/08, o que afronta a Súmula Vinculante no 10/STF. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Não se evidencia o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. IV. Para tanto, não obstante o dispositivo legal elencado, foi devidamente esclarecido no acórdão embargado que a aplicação do redutor do tempo de serviço para o cálculo da aposentadoria por invalidez proporcional decorre da própria Constituição Federal, conforme entendimento reiterado do STF, o que também afasta a tese de suposta violação à Súmula Vinculante no 10/STF. Assim, o acórdão expressamente elucidou que: “VI. Estabelece o artigo 40 §5o da CF/88 que ‘§ 5o Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo’. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já ressaltou que aquela norma constitucional não trouxe qualquer distinção entre a aposentadoria integral ou proporcional no caso de tempo de contribuição exclusivo de magistério, de modo que o redutor também se aplica àqueles aposentados de forma proporcional. Neste sentido: “1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores” (STF. ARE 1.014.902 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma), sendo fundamento aplicável à aposentadoria por invalidez (STF. ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Cuida-se de entendimento reiterado, de modo que o redutor deve ser aplicado para aqueles que se exerceram função exclusiva de magistério e se aposentaram de forma proporcional.” V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses ou análise de todos os dispositivos. VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação aos arts. 2o, 5o, caput, 37, caput, 40, art. 24, XII, 40, § 5o, e ao art. 195, § 5o todos da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, da independência dos poderes, a competência da União para legislar sobre previdência social, à redução da idade mínima de aposentadoria de professores e à vedação de criação de benefício da seguridade sem a devida fonte de custeio a manutenção da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a 1) aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, qual seja: 30 anos, retificando o valor pago de proventos à parte autora; e 2) a pagar a quantia de R$ 39.189,78 (trinta e nove mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos) referente ao período compreendido entre 14/03/2018 e 01/03/2023, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor. Reiteram que a redução do tempo de serviço em 5 anos para a aposentadoria é somente para as situações em que ocorreu a aposentadoria integral, o que não é o caso da autora que foi aposentada por invalidez proporcional. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados depende da análise da interpretação dada ao artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Quanto à alegação que a redução do tempo de serviço em 5 anos para a aposentadoria é somente para as situações em que ocorreu a aposentadoria integral, o acórdão concluiu que: “A parte autora era professora da SEE/DF, sendo aposentada por invalidez no dia 02/10/2017, enquanto que o ID 51613288, pág. 41 demonstra que a parte autora exerceu atividade exclusiva de magistério. Contudo, desde a sua aposentadoria as partes rés adotaram o divisor de 35 anos para os cálculos dos seus proventos de aposentadoria. VI. Estabelece o artigo 40 §5o da CF/88 que “§ 5o Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo”. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já ressaltou que aquela norma constitucional não trouxe qualquer distinção entre a aposentadoria integral ou proporcional no caso de tempo de contribuição exclusivo de magistério, de modo que o redutor também se aplica àqueles aposentados de forma proporcional. Neste sentido: “1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores” (STF. ARE 1.014.902 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma), sendo fundamento aplicável à aposentadoria por invalidez (STF. ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Cuida-se de entendimento reiterado, de modo que o redutor deve ser aplicado para aqueles que se exerceram função exclusiva de magistério e se aposentaram de forma proporcional. Desse modo, mantém-se a sentença recorrida.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de março de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal